Tribunal: STJ
Processo: 5056027-13.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004089 - MG(2025/0285970-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BETAC-INSTALACOES MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO ARAUJO CATEB - MG104687
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO PALIS AGUIAR
ADVOGADO
: HELCIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR - MG057171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 43a7d28b-a48a-4a45-b615-84076daabf1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004089 - MG (2025/0285970-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BETAC-INSTALACOES MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO ARAUJO CATEB - MG104687
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO PALIS AGUIAR
ADVOGADO
: HELCIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR - MG057171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BETAC INSTALAÇÕES
MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial..
de cobrança de honorários de profissional liberal, ajuizada por
Ação:
PAULO ROBERTO PALIS AGUIAR, em face da agravante, na qual requer o pagamento
de honorários por serviços de engenharia prestados em obra de edifício residencial.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença:
agravante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52809475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: 89f88bc8-ddaf-4da3-bf6a-d97420dfafe1

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFISSIONAL LIBERAL – PRELIMINAR –
IMPUGNAÇÃO À ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - –
HONORÁRIOS CONSTANTES DE “ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA” –
AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO DO CONTRATO E DE PAGAMENTO – CONDENAÇÃO
DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. -Inexistentes documentos aptos a afastar a presunção
de hipossuficiência, deve ser mantido o deferimento da Assistência Judiciária. -
Ajuizada a ação antes de decorrido o prazo quinquenal, remanesce indevido o
reconhecimento de prescrição. - Comprovada a contratação do serviço, bem como a
sua execução, sem demonstração de rescisão do Acordo ou de adimplemento,
necessária a confirmação da obrigação de pagar. (e-STJ fl. 1.192)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
óbice da Súmula 7 do STJ e a incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ,
sustentando tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos e apontando
violação dos arts. 206, § 5o, II, 476 e 602 do CC, 240, § 2o, e 373, I, do CPC, e dos
arts. 1o e 2o da
além de divergência jurisprudencial e aplicação do
Lei 6.496/77,
(SELIC). Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Tema 1.368/STJ
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pugna, a parte agravada, pela aplicação da multa do
§ 4o do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ, ante a
art. 21
ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de admissibilidade
proferida pelo TJ/MG:
i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52809475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: 89f88bc8-ddaf-4da3-bf6a-d97420dfafe1

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da multa do
§ 4o do CPC
art. 1.021,
No tocante à multa estabelecida no § 4o do
do CPC, a Segunda
art. 1.021
Seção deste STJ, definiu quando do julgamento do AgInt no
que
ERESP 1.120.356/RS,
sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos
2a Seção, DJe de
.
EREsp 1120356/RS,
29/08/2016)
Note-se que a multa somente será fixada caso "o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível", o que não se verificou na presente
hipótese, tendo em vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito
constitucional de ampla defesa ao impugnar a decisão monocrática através da
interposição de regular agravo interno, no qual buscou demonstrar a inaplicação dos
óbices apontados na decisão recorrida, em que pese não ter logrado êxito.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52809475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: 89f88bc8-ddaf-4da3-bf6a-d97420dfafe1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.089 / MG
Número Registro: 2025/0285970-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221856412001 10000221856412005 50560271320178130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BETAC-INSTALACOES MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO ARAUJO CATEB - MG104687
TATIANA ARAÚJO CATEB - MG138313
OSMAR ENOQUE MOTA FILHO - MG182985
MARIA LUIZA PONCIANO RIETRA - MG159808
VINICIUS ANACLETO CANDIDO - MG231854
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO PALIS AGUIAR
ADVOGADOS : HELCIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR - MG057171
MARCIA BEATRIZ FONSECA DE LIMA FRANCO - MG071940
PAOLA VICTORINO DIAS PELUSO - MG081184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BETAC-INSTALACOES MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA
Documento eletrônico VDA54006375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: fd51ab54-b5e8-4fdb-9001-37e75fcbf305

ADVOGADO : CRISTIANO ARAUJO CATEB - MG104687
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO PALIS AGUIAR
ADVOGADO : HELCIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR - MG057171
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: fd51ab54-b5e8-4fdb-9001-37e75fcbf305